Tribunal: TJDFT
Processo: 0708574-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708574-96.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LEANDRO DE MORAES CABRAL DESPACHO Banco do Brasil S.A. interpôs o presente agravo de instrumento contra a r. decisão de id. 149399839, autos originários, que apenas recebeu o cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, relativamente à obrigação de fazer, ajuizado por LEANDRO DE MORAES CABRAL contra BANCO DO BRASIL S/A. Retifique-se a autuação. Intime-se o devedor, pessoalmente, para satisfazer a obrigação de fazer determinada em sentença no prazo de 15 dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, no art. 537, § 1o, do CPC.” O agravante-executado alega que a r. sentença é nula porque proferida por Juízo incompetente. A questão suscitada pelo executado no presente agravo de instrumento não foi objeto de análise pelo Juízo de Primeiro Grau, na r. decisão agravada. Intime-se o agravante-executado para se manifestar sobre o cabimento do presente agravo de instrumento, tendo em vista os princípios da dialeticidade e do duplo grau de jurisdição (art. 10 e 933 do CPC). P. I. Brasília - DF, 14 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora